Tribunal: TJSP
Processo: 0010655-55.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010655-55.2020.8.26.0996, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
CRISTIANO PINHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente sem voto), MARIA TEREZA DO AMARAL E XAVIER
DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010655-55.2020.8.26.0996 -Voto no 4399
2
VOTO No 4399
Agravo de Execução Penal no 0010655-55.2020.8.26.0996
Comarca: Unidade Regional Depto Estadual Execução Criminal de
São José do Rio Preto
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Cristiano Pinheiro
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso ministerial não provido.
2-) Decisão que progride o sentenciado tem natureza declaratória,
portanto, a data em que preenche o requisito objetivo deve ser a usada para marco
da próxima progressão. Precedentes do STF, STJ e TJSP.
3-) Cálculo correto.
I Relatório
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério
Público para se considerada a data base para progressão ao regime aberto a data da
realização do exame criminológico que embasou a decisão de concessão do
benefício.
Processado e contraminutado o agravo (fls. 72/76), a decisão ora
impugnada foi mantida (fls. 77).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do
recurso (fls. 115/118).
II Fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010655-55.2020.8.26.0996 -Voto no 4399
3
O agravo não comporta acolhimento.
O sentenciado Cristiano Pinheiro tinha previsão para progressão ao
regime semiaberto para 13.12.2019 (fls. 82). Desse marco contou-se a data
para progredir ao regime aberto (8.2.2021 – fls. 82).
O exame criminológico data de 17.7.2020 (fls. 83/88).
Conforme entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores, o
termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que o sentenciado,
efetivamente, adquiriu o direito ao benefício, mediante preenchimento dos
requisitos exigidos pelo art. 112 da Lei de Execução Penal.
Nesse sentido, confira-se:
"4. Na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a
data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do
início do cumprimento da reprimenda no regime anterior. 5. A decisão que defere
a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. 6. Deve ser
aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão de regime em faltas graves (art.
118, LEP), em que a data-base é a da prática do fato, e não da decisão posterior
que reconhece a falta. 7. Constrangimento ilegal reconhecido, ordem concedida".
(STF - HC 115254/SP - Segunda Turma - Rel. Min. Gilmar Mendes - j.
15.12.2015 - p. 26.2.2016).
"1 - A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do HC n. 115.254/SP, firmou entendimento de que a decisão que concede a
progressão de regime tem natureza declaratória e não constitutiva, razão pela qual
o marco inicial para a progressão seguinte será a data em que o apenado preencher
os requisitos legais e não aquela da decisão que concedeu ou do efetivo início da
reprimenda no regime anterior. 2. Abraçando tal entendimento, a Quinta Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010655-55.2020.8.26.0996 -Voto no 4399
4
deste Tribunal Superior, no julgamento do AgRg no REsp n. 1.582.285/MS,
passou a perfilhar a orientação de que "a data inicial para progressão de regime
deve ser aquela em que o apenado preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de
Execução Penal, e não a data da efetiva inserção do reeducando no regime atual".
3. Agravo regimental não provido". (STJ - AgRg no HC 462.263/SC - Quinta
Turma - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - j. 13.8.2019 - p. 30.8.2019).
E não discrepa desse entendimento a jurisprudência desta Colenda 11a
Câmara de Direito Criminal:
Agravo em Execução Penal no 0000358-23.2019.8.26.0996 - Rel.
Des. Guilherme G. Strenger j. 10.4.2019 p. 15.4.2019; Agravo em Execução
Penal no 0007496-75.2018.8.26.0026 - Rel. Des. Xavier de Souza j. 6.11.2018 - p.
13.11.2018; Agravo em Execução Penal no 0004517-43.2018.8.26.0026 - Rela.
Desa. Maria Tereza do Amaral - j. 27.11.2018 - p. 28.11.2018.
Demais disso, referido posicionamento foi também pacificado nesta
Egrégia Corte, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
no 2103746-20.2018.8.26.0000, assim ementado:
"Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Divergência
acerca da natureza da decisão que defere a progressão do regime de cumprimento
de pena, para se definir o marco inicial a ser considerado como do implemento dos
requisitos do artigo 112 da Lei de Execução Penal. Indicação da existência de
posicionamentos divergentes entre Câmaras de Direito Criminal deste Tribunal.
Risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica configurado.
Tese jurídica. A decisão que defere a progressão de regime tem
natureza meramente declaratória. O lapso temporal para aquisição de benefícios
deve ser a data em que foi efetivamente alcançado o requisito objetivo para a
concessão da benesse. Deferido o direito de progressão, o lapso inicial para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010655-55.2020.8.26.0996 -Voto no 4399
5
contagem deve retroagir ao tempo que o reeducando alcançou o direito à
progressão. Orientação do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de
Justiça.
Recurso de origem: Fixada a tese jurídica supracitada, considera-se
como meramente declaratória a decisão que deferiu a progressão de regime ao
sentenciado. Cabível a reforma almejada pela defesa para determinar como marco
inicial para a contagem de requisito objetivo de benefícios a data em que
efetivamente alcançado o lapso para a progressão requerida. Agravo ministerial
improvido. Agravo defensivo provido".
Nesse contexto, conclui-se que a contagem do lapso temporal para a
progressão ao regime aberto deve ter por termo inicial a data em que o agravante
cumpriu o requisito objetivo para progredir ao regime semiaberto.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA

Relator